Tribunal: TJDFT
Processo: 0752313-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.349 DA REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, em razão da pendência de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 1.349 da repercussão geral, relativo à incidência da taxa SELIC na atualização de débitos da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para afastar o sobrestamento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A identidade material entre os agravos de instrumento decorre da controvérsia jurídica comum relativa à incidência da taxa SELIC sobre os débitos da Fazenda Pública, à luz do art. 3o da EC 113/2021, objeto do Tema 1.349 da repercussão geral.
5. O sobrestamento do feito não se fundamenta exclusivamente no art. 1.035, §5o, do CPC, mas decorre do regime dos precedentes qualificados, previsto nos arts. 1.030, inc. III, e 1.039 a 1.041 do CPC, bem como de determinação específica do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto, já preclusa.
6. Não há omissão quanto à alegação de prosseguimento parcial da execução com base no art. 535, §4o, do CPC, uma vez que o acórdão enfrentou o núcleo do argumento e concluiu, de forma fundamentada, que a definição da metodologia de aplicação da taxa SELIC pode repercutir diretamente no quantum devido, tornando imprudente a cisão do cumprimento de sentença.
7. A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou a teses específicas não caracteriza omissão quando o julgador aprecia de modo suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
8. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida configura via imprópria, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio de recurso adequado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 313, inc. V, “a”, art. 535, §4o, art. 1.030, inc. III, arts. 1.035, §5o, 1.039 a 1.041, art. 1.026, §2o. EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.215.990/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.03.2026, p. 25.03.2026. TJDFT, AI 0732253-57.2025.8.07.0000, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 11.01.2026.